Tribunal: TJSP
Processo: 2041519-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Tutela de urgência. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica, que encerra fato negativo Demonstração da existência da relação jurídica que cabe a quem realizou os descontos impugnados na conta corrente do agravante. Suspensão dos descontos em conta corrente. Possibilidade. Presença dos

Ementa:

Tutela de urgência. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica, que encerra fato negativo Demonstração da existência da relação jurídica que cabe a quem realizou os descontos impugnados na conta corrente do agravante. Suspensão dos descontos em conta corrente. Possibilidade. Presença dos requisitos autorizadores. Manutenção da liminar para determinar que o agravado se abstenha de proceder de proceder novos descontos. Multa. Alteração do modo de incidência - por ato de descumprimento. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira - Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Recurso a que se dá parcial provimento.